Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTIUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEIS. REINCIDÊNCIA. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em desfavor da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 183-A, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de absolvição pelo reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente absolvição do réu pela prática do crime de furto tentado qualificado, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (ii) superada a tese, na dosimetria, o reconhecimento do patamar máximo de redução de 2/3 (dois terços) decorrente da causa de diminuição de pena da tentativa; (iii) a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena por restritivas de direitos
III – Razões de decidir:
3. A desistência voluntária prevista no artigo 15 do Código Penal caracteriza-se quando o agente desiste, de maneira voluntária, de prosseguir na prática dos atos executórios, o que impede a consumação do delito inicialmente pretendido.
4. Na desistência voluntária, o agente não pode ter sido coagido, moral ou materialmente, à interrupção do "iter criminis". Não é eficaz a desistência, quando no desenvolvimento do crime surge causa externa que, agindo psicologicamente sobre o agente, impede seguramente, por um motivo qualquer, o prosseguimento da ação delituosa
5. No caso em apreço, a conduta do réu só foi interrompida após intervenção policial e a devolução do objeto não foi impulsionada por ato de voluntariedade dele, mas sim em razão de sua prisão em flagrante após ter tentado se evadir do local com o televisor do interior da agência bancária, não permitindo o reconhecimento da desistência voluntária, mas apenas da tentativa.
6. A fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece correção, pois o réu percorreu estágio avançado do “iter criminis” do crime de furto qualificado tentado, avançando nos atos executórios de forma significativa e a subtração do bem somente não foi atingida por circunstâncias alheias à sua vontade.
7. Diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência do réu e da pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
8. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II, III e § 3o, todos do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, não sendo a medida socialmente recomendável.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.